Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 2o DECRETO-LEI No 911/69. TEMA 722/STJ. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBLIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no tema de repercussão geral no 722, fixou o entendimento de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”.
2. Considerando o referido julgamento, não há que falar em controle de constitucionalidade do § 2o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, visto que deve ser aplicada a interpretação conforme a tese firmada no Tema 722/STJ, nos termos do art. 1.039 do CPC.
3. Desse modo, a dívida referente ao contrato com alienação fiduciária abrange as parcelas vencidas e vincendas, incluindo os encargos moratórios.
4. Apelação conhecida e não provida.